Tribunal: TJMT
Processo: 0001750-70.2019.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001750-70.2019.8.11.0040
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), M. A. D. S. L. - CPF: 098.550.421-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2 VARA DA COMARCA DE SORRISO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR PROVISÓRIA - DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - NECESSIDADE DE UTI AÉREA PARA TRANSPORTE DE MENOR PARA UTI PEDIÁTRICA – NECESSIDADE COMPROVADA POR DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS AOS AUTOS – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INDEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA RATIFICADA.

Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

A hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

No caso em análise, tenho que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado à menor UTI aérea para o seu transporte até hospital com suporte de UTI pediátrica, apto a realizar o seu tratamento de saúde, eis que consta nos autos documentos médicos que atestam a imprescindibilidade deste.

No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o Juízo
a quo
, porquanto indevidos quando vencedor o Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 0001750-70.2019.8.11.0040

INTERESSADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Sorriso-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela liminar provisória, proposta pelo Ministério Público Estadual, em favor da menor M.A.D.S.L, e em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos versados na inicial, para, confirmando a liminar,
CONDENAR o requerido a disponibilizar UTI PEDIÁTRICA e/ou UTI AÉREA à depender da regularidade, conforme necessita a infante, em estabelecimento público ou privado, providenciando o que for necessário, para o restabelecimento de sua saúde
, sob pena de efetivação de bloqueio de verbas públicas para cumprimento de decisão judicial, em caso de descumprimento.

Não houve a condenação do Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É relatado na inicial que, a infante M.A.D.S.L foi diagnosticada com pneumonia grave, encontrando-se internada no box de emergência do hospital regional de Sorriso ao tempo da propositura da demanda, respirando por meio de ventilação mecânica, sob sedação contínua e cuidados intensivistas, porém necessitando de transferência para hospital com suporte de UTI pediátrica.

Neste contexto, tendo em vista a incapacidade financeira da família da criança em custear o tratamento médico necessário, bem como a negativa do poder público na disponibilização da UTI pediátrica, houve o ajuizamento da demanda.

A liminar vindicada foi
deferida
, em
12/3/2019
, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
DEFIRO o pedido de antecipação de tutela
, para determinar aos requeridos que disponibilizem e providenciem, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a transferência via UTI aérea, bem como vaga em UTI pediátrica para tratamento de PNM broncoaspirativa/PCR revertida-insuficiência respiratória, em favor da infante Maria Alice dos Santos Lopes (...), sob pena de bloqueio “on line” dos valores necessários ao custo do tratamento requerido.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 27900956, relata que
a menor foi recebida para tratamento no Hospital Regional de Cáceres em 12/3/2019, após o recebimento da liminar pelo Oficial de Justiça.

Consta nos autos certidão, emitida pela Secretaria de Saúde de Sorriso/MT, informando o seguinte:

Certifico e dou fé que no dia 13.03.2019, entrei em contato com a Assistente Social do Hospital Regional de Sorriso, onde fui informada que
a paciente Maria Alice Dos Santos Lopes, já foi transferida para a UTI NEO na cidade de Cáceres/MT.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 30214985, opina pela
ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de outubro de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária

da sentença
proferida pelo Juízo da Segunda Vara da comarca de Sorriso-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela liminar provisória, proposta pelo Ministério Público Estadual, em favor da menor M.A.D.S.L, e em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos versados na inicial, para, confirmando a liminar,
CONDENAR o requerido a disponibilizar UTI PEDIÁTRICA e/ou UTI AÉREA à depender da regularidade, conforme necessita a infante, em estabelecimento público ou privado, providenciando o que for necessário, para o restabelecimento de sua saúde
, sob pena de efetivação de bloqueio de verbas públicas para cumprimento de decisão judicial, em caso de descumprimento.

Pois bem.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Ademais, relembro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo ainda que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.

No caso em análise, tenho que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado à menor UTI aérea para o seu transporte até hospital com suporte de UTI pediátrica, apto a realizar o seu tratamento de saúde, eis que consta nos autos documentos médicos, assinados pela Dra. Carolina M. de Mello e pela Dra. Eunice Maria de Mello Pereira, disponíveis no ID n. 27900952, que atestam a imprescindibilidade deste, senão vejamos:

“ Paciente chega da UPA após PCR revertida com sucesso – broncoaspiração. Paciente chega cianótica com ausculta pulmonar sugestiva de PNM BRONCOASPIRATIVA, DISSATURANDO MESMO COM MÁSCARA DE VENTURE 50%, NECESSITANDO DE IOT/VM.
PRECISO DE UTI NEO MAS AQUI NO NOSSO SERVIÇO ESTÁ SEM VAGA.
”

“ Paciente de 46 dias de vida, internada no Hospital Regional de Sorriso desde o dia 09/03/2019, em ventilação mecânica por pneumonia grave.

Necessita de UTI pediátrica por encontrar-se em ventilação mecânica, pois corre risco de agravamento do quadro e até morte caso não seja tratada adequadamente em UTI pediátrica. Está sedada, como é de rotina em todo paciente pediátrico em ventilação mecânica e necessita de transporte aéreo para UTI pediátrica.

Paciente grave, de necessidade de UTI pediátrica, encontra-se em condições de atendimento deficientes se considerando as necessidades do mesmo.

(...)

a)

Necessidade de UTI pediátrica pela gravidade do quadro, por estar em ventilação mecânica.

b)

Se não estiver em UTI pediátrica não estará sendo tratada adequadamente.

c)

Há risco de morte se não estiver em UTI pediátrica.

d)

O paciente está em sedação contínua e deve assim continuar.

e)

A UTI pediátrica não tem como ser substituída.”

No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018).
[Destaquei].

Além disso, quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o Juízo
a quo
, porquanto indevidos quando vencedor o Ministério Público.

Assim, ante o exposto,
RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020